Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DOS DANOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM BASE NA LEI N. 14.905/2024. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-las a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 16.273,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e três reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a 1a recorrida teve seu veículo VW Polo, que na ocasião estava sendo conduzido pelo 2o recorrido, atingido na parte traseira pelo veículo Honda Fit de propriedade da 1a recorrente, que estava sendo conduzido pela 2a recorrente. A dinâmica do acidente teria ocorrido na ocasião em que o VW Polo reduziu a velocidade até a imobilização total do veículo, a fim de possibilitar a travessia de transeuntes em faixa de pedestres.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “Havendo ou não motivo para a freada brusca, o fato é que a colisão traseira denota culpa do condutor do veículo que seguia atrás. Seja por desenvolver velocidade excessiva, seja por não guardar a distância de segurança ou até por conduzir sem a necessária atenção às condições de trânsito a sua frente”.
5. Nas razões recursais, as recorrentes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença. No mérito, alegam erro quanto aos parâmetros de fixação da correção monetária. Além disso, alegam ser excessivo o valor da condenação, uma vez que apresentaram orçamento no valor de R$ 9.265,01, cujo reparo seria realizado em oficina recusada pelos recorridos.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício às recorrentes.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a 2a é parte legítima, assim como se a sentença ostenta a alegada nulidade. No mérito, cumpre os parâmetros de fixação da correção monetária e, por fim, se estaria excessivo do valor da condenação.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A 2a recorrente alega ter sido indevidamente incluída no polo passivo, uma vez que possui apenas a titularidade formal do veículo, o qual teria sido alienado à 1a recorrente desde o ano de 2022. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, os recorridos dirigem sua pretensão contra atos que imputam às recorrentes. Patente, portando, a legitimidade passiva da 2a recorrente na demanda. Outrossim, no âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no artigo 1o, § 8o, inciso III. No caso, não há prova documental de comunicação formal de venda do veículo Honda Fit ao Detran/DF. Precedente: Acórdão 1940153, 0702514-66.2017.8.07.0017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 13.11.2024. Preliminar rejeitada.
10. Da preliminar. Nulidade da sentença. As recorrentes alegam que a sentença recorrida determinou a aplicação de dois critérios distintos de correção e juros com base em um marco temporal criado pelo Magistrado sentenciante. Sem razão. A análise da matéria suscitada confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação quanto a pontos essenciais da defesa, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021). Preliminar rejeitada.
11. Mérito. As recorrentes sustentam que a sentença fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 16.273,00, com base em documentos produzidos unilateralmente pelos recorridos, cujo montante consideram excessivo. Não obstante, alegam que há nos autos orçamento técnico formal por elas apresentado, emitido pela oficina Martelinho de Ouro, no valor de R$ 9.265,01, incluindo peças e mão de obra, com data de 17.05.2024. Contudo, razão não assiste às recorrentes, conforme se evidenciará.
12. Do cotejo entre os orçamentos apresentados pelos recorridos, verifica-se similitude no que concerne aos itens necessários aos reparos de funilaria e pintura, de modo que não se evidencia a busca por enriquecimento sem causa. Além disso, o valor fixado na sentença tem por base o menor orçamento apresentado, o qual se mediu pela extensão dos danos (artigo 944 do Código Civil) e com eles é compatível. Além disso, não há imposição legal que determine aos recorridos que submetam o veículo a reparo em oficina indicada pelas recorrentes. Irretocável, portanto, o valor fixado na sentença, visto que proporcional aos danos.
13. Da correção monetária e dos juros de mora. A Lei n. 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, ao estabelecer que, para a atualização monetária, será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir. Por sua vez, os juros, de acordo com a taxa legal, correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. Precedente: Acórdão 1989353, 0732925-02.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.04.2025, publicado no DJe: 28.04.2025. No caso, a sentença recorrida observou a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 944 do Código Civil.
Art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital n. 7.431/1984.
Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.
TJDFT, Acórdão 1940153, 0702514-66.2017.8.07.0017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 13.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1989353, 0732925-02.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.04.2025, publicado no DJe: 28.04.2025.